Tribunal: TJDFT
Processo: 0740243-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740243-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. AGRAVADO: PAULO HENRIQUE SILVA FOLSTA, FERNANDA COTA VIEIRA FOLSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MRV Engenharia e Participações S/A e Outro em face da r. decisão (ID 142637866, na origem) que, nos autos da Ação movida por Paulo Henrique Silva Folsta e Outro, homologou o valor dos honorários periciais em R$ 22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais). Alegam, em resumo, que o valor dos honorários é desproporcional. Defendem que a quantia deve se ater a critérios como “o grau de zelo e o bom senso profissional, a dificuldade na elaboração do trabalho, etc.”. Citam como paradigma para fixação dos honorários, sugestão apresentada pelo Instituto de Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE, em caso de honorários a serem arbitrados “no âmbito da justiça gratuita”. Aduzem que, sendo a perícia determinada de ofício, não cabe a eles arcar com a integralidade dos honorários. Requerem a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. É o relatório. Decido. O tema afeto à distribuição dos ônus financeiros da perícia não será conhecido, pois, conforme destacado na r. decisão impugnada, trata-se de matéria preclusa. Isso porque a questão foi decidida em 27/4/2022 (ID 41687609) e não houve recurso da parte Agravante. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Registre-se, de início, que nos autos não há partes beneficiárias de gratuidade de justiça, razão pela qual é inaplicável o parâmetro de fixação dos honorários sugeridos na peça recursal. E, embora alegue desproporção no valor homologado pelo d. Juízo a quo, a parte Agravante não trouxe propostas de perícia em casos semelhantes capazes de amparar a tese defendida. Acrescente-se que, em análise perfunctória, o trabalho a ser realizado não se afigura tão simples como alega a parte Recorrente, pois envolve análise sobre vícios construtivos. Desse modo, à míngua de elementos objetivos capazes de infirmar os termos da r. decisão agravada, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator